Tribunal: TJMT
Processo: 1021291-19.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021291-19.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[LUANA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 061.774.851-97 (RECORRENTE), ADJAIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 405.769.491-91 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1021291-19.2024.8.11.0001.

Recorrente(s):
LUANA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA.

Recorrida(s):
ÁGUAS CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
26
A 29/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADAS –
RELAÇÃO DE CONSUMO – ABASTACIMENTO DE ÁGUA – FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – ERRO MATERIAL CONSTANTE NA SENTENÇA – CORREÇÃO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 494, I, DO CPC - COBRANÇAS INDEVIDAS, COM AMEAÇA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO E INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES –
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DIREITO À RETIFICAÇÃO DAS FATURAS – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA – QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 227749152, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, determinando o cancelamento das faturas discutidas nos autos (meses de
01/2024 e 03/2024
), devendo a reclamada proceder a revisão das faturas com base na média dos 12 (doze) últimos meses anteriores a emissão da fatura de janeiro/2024,
tornando definitiva a medida liminar concedida nos autos
.

Ainda
,
indeferiu
o pedido de indenização por
danos morais
.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

A ocorrência de danos morais;

2)

A nulidade das faturas emitidas em desacordo a determinação constante na sentença de primeiro grau.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, impugna a gratuidade da justiça, bem como alega a incompetência do Juizado Especial, em razão da necessidade de realização de perícia técnica.

No mérito, rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, afirmando a ocorrência de supressão de instância quanto à revisão das faturas, visto se tratar de matéria pertinente ao cumprimento de sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. nº 227749164, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Ainda
,
afasto
a preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica, em razão dos documentos anexados ao feito.

Ademais, sabemos que, em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, como se denota da leitura do art. 32, da Lei nº 9.099/95.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

(...) In casu
, assevera a requerida que seu consumo está variando além da média de consumo, aduz que a partir do mês 01/2024, no valor de R$ 1.196,19, (um mil cento e noventa e seis reais e dezenove centavos), outra de 03/2024 no valor de R$ 1.813,12 (um mil oitocentos e treze reais e doze centavos), conquanto a parte reclamada afirme a regularidade na medição e, que o aumento foi causado por “vazamento interno” de responsabilidade da autora, quedou-se inerte em comprovar tal alegação.

Se o consumo apurado na residência do consumidor é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada na média de consumo.

Não se sustenta a alegação da reclamada de mera possibilidade de vazamento interno do imóvel,
sem respaldo probatório, aliado a isso, não houve comprovação de aviso por parte da concessionária ao consumidor.

Sendo assim, logo, entendo que
houve abusividade e discrepância anormal na medição das mencionadas faturas
.

Imperioso destacar que, diversamente do alegado pela requerida, após a mencionada cobrança,
a fatura com vencimento posterior a reduziu para R$765,37 (setecentos e sessenta e cinco reais e trinta e sete centavos), corroborando a alegação de que não estava sendo utilizado os serviços fornecidos no patamar faturado (id.

155811346).

Portanto,
impõe-se a adequação do
valor
das faturas questionadas no feito à
média
de consumo apurada
.

Por outro lado,
o pedido de indenização por dano moral não merece procedência, porquanto a presente ação trata de mera cobrança indevida
, não tendo ocorrido a inserção do nome do reclamante em órgãos de proteção ao crédito, tampouco a suspensão do fornecimento do serviço essencial ao longo da demanda, não sendo a mera cobrança capaz de gerar danos de ordem moral. (...)
(grifei)

No caso, vê-se a ocorrência de erro material na r. sentença, no que concerne a
referência da fatura discutida nos autos
,
no valor de
R$ 1.196,19 (um mil e cento e noventa e seis reais e dezenove centavos)
, ao constar o mês
01/2024
quando o correto seria
02/2024.

Ressalte-se que tal vício é passível de ser sanado, de ofício, em grau recursal, nos ter
mos do art. 494, I, do CPC,
in verbis
:

Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I – para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;

A propósito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ERRO MATERIAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ.

1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.

2.
Nos termos do artigo 494, I, do Código de Processo Civil de 2015, o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, inclusive de ofício
, sem implicar violação à coisa julgada, mormente tendo sido interposto o competente recurso.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp 1143830/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 28/02/2018) (grifei)

Assim, corrijo
,
de ofício
, o erro material existente na r. sentença, para que onde se lê:
mês 01/2024, no valor de R$ 1.196,19, (um mil cento e noventa e seis reais e dezenove centavos),

leia-se:
mês 02/2024, no valor de R$ 1.196,19, (um mil cento e noventa e seis reais e dezenove centavos)
.

E, ainda, onde
se lê:
DETERMINAR o cancelamento das faturas aqui discutidas (meses de 01/2024 e 03/2024)
,

leia-se:
DETERMINAR o cancelamento das faturas aqui discutidas (meses de 02/2024 e 03/2024)
.

Por outro lado,
os danos
morais restaram caracterizados, eis que a recorrente foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida,
na medida em que procedeu a cobrança de
valores
acima da média de consumo, com a ameaça de suspensão do fornecimento do serviço de água e inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes (id. 227748276).

A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO - CONSUMIDOR - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA -
AMEAÇA DE INTERRUPÇÃO
-
COBRANÇA DE FATURA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL DE CONSUMO
ENERGÉTICO - ABUSIVIDADE -
DANO MORAL CONFIGURADO
- VALOR INDENIZATÓRIO - CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

Deve ser responsabilizada a concessionária de energia elétrica, pelos
prejuízos causados ao consumidor, ante a ameaça de corte administrativo de serviço público essencial, em virtude da cobrança de fatura com valor acima da média de seu consumo mensal
.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.
(Recurso Inominado nº 0048393-77.2017.811.0001 -
Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso
, Relator Juiz Sebastião de Arruda Almeida, Julgado em 18/06/2018) (grifei)

DANO MORAL – INÉPCIAL DA INICIAL – PRELIMINAR REJETADA – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA - EMPRESA DE TELEFONIA – COBRANÇA INDEVIDA – VALOR SUPERIOR AO CONTRATADO – DEVER DE INDENIZAR - VALOR JUSTO E ADEQUADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO DESPROVIDO. Quando a exordial permitir a avaliação do pedido e possibilitar a defesa e o contraditório, não deve ser considerada inepta. Em caso de ressarcimento de danos decorrentes da má prestação dos serviços se aplica o instituto previsto no art. 27 do CDC, segundo o qual o prazo é prescricional, de cinco (5) anos a partir do conhecimento do dano e da sua autoria.
A cobrança indevida de valor superior ao contrato e a ameaça de inclusão do nome em cadastro negativador, configura o dano moral
. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. Não há respaldo para a litigância de má-fé quando ausentes os requisitos previstos no art. 17 e incisos do CPC.
(TJMT- Ap 162036/2014, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/03/2015, Publicado no DJE 13/03/2015) (grifei)

Ademais, a parte autora buscou uma solução administrativa junto à reclamada, conforme protocolos nºs
227748276, 10463962 e 15327915
, porém, não obteve êxito.

Nesse sentido:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1.

A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2.

Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.

O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor em razão do débito impugnado

revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4.

Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.

Recurso não provido.
(Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem que isso importe em enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por fim, no que tange ao pedido de nulidade das faturas emitidas em desacordo a determinação constante na sentença de primeiro grau, não merece prosperar,
visto se tratar de matéria a ser dirimida em sede de cumprimento de sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento
para c
ondenar a recorrida/reclamada ao pagamento em favor da recorrente/reclamante da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024